Tribunal: TJDFT
Processo: 0715074-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0715074-90.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMERCIAL VALFARMA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR INTEMPESTIVIDADE Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de declaratória de nulidade de ato administrativo, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. A apelante, Comercial Valfarma Ltda., foi intimada a manifestar-se sobre a tempestividade recursal (ID 73561354). Em resposta, alega que comprovou, no momento da interposição do presente recurso, a ocorrência dos feriados locais que impactam na contagem do prazo processual, nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC (ID 73940196). É o breve relato. Na hipótese, a aba de Expedientes do PJe 1o Grau registrou ciência da r. sentença em 28/02/2025 (sexta-feira). Diante da suspensão do expediente forense entre os dias 3 e 5 de março (Lei 11.697/2008 60 § 3o II), o prazo para a interposição do apelo iniciou-se em 06/03/2025 (quinta-feira), encerrando-se no dia 26/03/2025 (quarta-feira). No entanto, ao considerar os feriados estaduais do Dia de São José (19/03) e da data Magna do Estado Ceará (25/03), a apelante interpôs o recurso somente em 27/03/2025, após o decurso do prazo legal de 15 dias úteis (CPC 1.003 § 5o) (ID 71102885). No caso, não se trata de comprovação, no ato da interposição do recurso, de feriado no local em que está sediada a empresa apelante, mas de comprovação de fato impeditivo para a realização do ato processual perante este Tribunal. Isso porque a tempestividade recursal deve ser aferida perante o Tribunal em que o recurso é interposto, razão pela qual a regra prevista no art. 1.003 § 6o, do CPC, deve ser interpretada especialmente no contexto de recursos dirigidos a Tribunais de âmbito nacional. Assim, a ocorrência de feriado na localidade da apelante, bem como eventual suspensão do expediente forense pelo TJCE, não interfere no transcurso dos prazos processuais perante este Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o apelo é intempestivo. A propósito, o art. 1.003, § 6o, do CPC/2015: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico. (Redação dada pela Lei no 14.939, de 2024)” No mesmo sentido é o entendimento do c. STJ: “(...) 1. A Lei n. 14.939, de 30/7/2024, não modificou os requisitos de admissibilidade do recurso, mantendo a exigência de comprovação, no ato da interposição do recurso, da suspensão do expediente forense na localidade em que a peça recursal deve ser protocolizada. Nada obstante, criou incumbência para o Poder Judiciário, sem fixar prazo ou termo para o cumprimento, de determinar a correção do vício formal, ex officio, ou desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico. (...).” (QO no AREsp n. 2.638.376/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 5/2/2025, DJEN de 27/3/2025.) – Grifei “(...) 5. Com efeito, a razão de ser da regra prevista no art. 1.003, § 6o, do CPC/2015 consiste no fato de que os Tribunais de alcance nacional, como os Tribunais Superiores e o STF, não estão obrigados a conhecer todos os feriados ocorridos nos Estados e Municípios do país. Aliás, por essa razão, é que todos os precedentes citados no acórdão recorrido são oriundos do Superior Tribunal de Justiça. (....)” (REsp n. 1.939.182/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.) – Grifei “(...) 1. A tempestividade do recurso deve ser aferida perante o juízo no qual tramita o feito. Por isso, a suspensão do expediente forense somente afeta os prazos dos processos em curso na comarca em que foi determinada. 2. No caso dos autos, a força maior alegada pelo agravante teria causado a suspensão dos prazos processuais nos feitos em tramitação na Comarca de Uberlândia, não tendo nenhuma influência sobre o presente feito, que tramitava na Comarca de Araguari. (...).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.196.747/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 8/9/2017.) – Grifei Ante o exposto, não conheço do apelo da autora, Comercial Valfarma Ltda., por ser intempestivo (CPC 932 III). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator